Tribunal: STF
Processo: AI 618743
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Gratificação de encargos especiais. Concessão por processo administrativo. Extensão a outros servidores militares. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local e de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.